Tribunal: TJSP
Processo: 1003144-48.2018.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
PROCESSO – Apelação – Parte autora, vencedora em primeira instância, que pleiteia a desistência da ação – Parte ré que concorda com o pedido – Falta de interesse recursal superveniente – Extinção do processo sem resolução do mérito – Recursos prejudicados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132127
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003144-48.2018.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que é apelante/apelado
CARLOS ALBERTO LATINI, é apelada/apelante ROSANGELA DRAGONE (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicados os
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003144-48.2018.8.26.0126
2
VOTO No 51133
APELAÇÃO No 1003144-48.2018.8.26.0126 Caraguatatuba
APELANTE Carlos Alberto Latini
APELADO Rosangela Dragone
JUIZ João Mário Estevam da Silva
PROCESSO
Apelação
Parte autora, vencedora em
primeira instância, que pleiteia a desistência da ação Parte ré
que concorda com o pedido
Falta de interesse recursal
superveniente Extinção do processo sem resolução do mérito
Recursos prejudicados.
Trata-se de apelação da sentença de fls. 355/359, em que foi julgada
procedente “ação de alienação judicial” (fls. 1) ajuizada por Rosangela Dragone em face
de Carlos Alberto Latini, para “decretar a extinção do condomínio e determinar que os
imóveis: 1) 01 unidade de apartamento n.o 1.102 - 11o andar - Condomínio Comercial e
Residencial Plaza Del Mar, com endereço na Praça Dr. Diógenes Ribeiro de Lima, n. 175,
bairro Centro, na cidade de Caraguatatuba, SP. Matrícula do Cartório de Registro de
Imóveis: 51.108. Inscrição Municipal: 02.014.150; 2) 01 sala comercial LOJA 01
número 199 - térreo - Condomínio Comercial e Residencial Plaza Del Mar, com endereço
na Praça Dr. Diógenes Ribeiro de Lima, n. 175, bairro Centro, na cidade de
Caraguatatuba, SP. Matrícula do Cartório de Registro de Imóveis: 52.145. Inscrição
Municipal: 02.014.111 e; 3) 01 sala comercial - LOJA 02 número 195 - térreo -
Condomínio Comercial e Residencial Plaza Del Mar, com endereço na Praça Dr.
Diógenes Ribeiro de Lima, n. 175, bairro Centro, na cidade de Caraguatatuba, SP.
Matrícula do Cartório de Registro de Imóveis: 52.146. Inscrição Municipal: 02.014.112.,
sejam vendidos e repartidos o apurado, preferindo-se, na venda, em condições iguais de
oferta, o condômino ao estranho, e entre os condôminos aquele que tiver na coisa
benfeitorias mais valiosas, e, não as havendo, o de quinhão maior” (fls. 357/358). Os
embargos de declaração opostos pela parte autora (fls. 402/403) foram acolhidos para
corrigir erro material na sentença (fls. 402/403). Foram carreados ao réu os ônus da
sucumbência. Inconformado, apelou o vencido, alegando inicialmente que houve nulidade
da sentença por fazer menção a partes que não fazem parte do processo, bem como pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003144-48.2018.8.26.0126
3
cerceamento de defesa por não ter permitido a produção das provas requeridas na petição
de fls. 349/353. No mérito, argumentou que não haveria necessidade de alienação do bem,
diante da possibilidade de divisão cômoda, pugnando pela improcedência dos pedidos
deduzidos em. Apelou também a parte autora (fls. 406/407), pugnando pelo deferimento
dos benefícios da justiça gratuita. A parte autora ofereceu contrarrazões a fls. 413/415 e a
parte ré ofereceu contrarrazões a fls. 419/431. Os autos foram remetidos a esta Corte.
É o relatório.
Às fls. 455/456 a parte autora, vencedora do processo em primeiro grau,
apresentou pedido de desistência da ação, alegando que “diante do convencionamento das
partes em cumprir o disposto na sentença originária, requer a homologação da
desistência da presente ação, extinguindo o processo sem resolução do mérito nos termos
do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil.” (fls. 456). O recorrente não se opôs à
extinção do feito (fls. 457).
Já reconheceu o Pretório Excelso a possibilidade de o impetrante “desistir
da ação de Mandado de Segurança a qualquer tempo, mesmo após a prolação da sentença
de mérito” (RE 669.367/RJ, STF. Tribunal Pleno, m. v., Rel. Min. Luiz Fux, Rela do
Acórdão Mina Rosa Weber, em 2/5/13, Dje de 30/10/14).
Seguindo o espírito desse entendimento (em repercussão geral Tema 530),
anota-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu que “A desistência da ação
não implica renúncia ao direito discutido, sendo incidente a regra processual que
determina a extinção do processo sem julgamento de mérito” (AgRg nos EDcl nos EDcl na
DESIS no RE nos EDcl no AgRg no REsp 999447/DF, Corte Especial do STJ, Rela Mina
Laurita Vaz, em 03/06/2015, DJe 15/06/2015).
Assim, é certo que o julgamento das apelações fica prejudicado, sendo
hipótese de reconhecer-se a superveniente falta de interesse recursal
Em suma, homologa-se o pedido de desistência formulado pela autora,
julgando-se extinto o processo sem resolução do mérito, restando prejudicado o exame das
apelações de fls. 366/398 e 413/418.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator